Tribunal: TJSP
Processo: 1007657-63.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ação indenizatória - Conta corrente - Pedido fundamentado na alegação de realização de indevidos débitos na conta bancária do autor - Aplicação do CDC às instituições financeiras - Súm. 297 do STJ - Inversão do ônus da prova - Cabimento - Ausência de demonstração de que a utilização do cartão e a realização dos saques se deram pelo autor - Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún., do

Ementa:
Ação indenizatória - Conta corrente - Pedido fundamentado na alegação de realização de indevidos débitos na conta bancária do autor - Aplicação do CDC às instituições financeiras - Súm. 297 do STJ - Inversão do ônus da prova - Cabimento - Ausência de demonstração de que a utilização do cartão e a realização dos saques se deram pelo autor - Responsabilidade objetiva - Incidência do pg. ún., do art. 927, do CC e da Súm., 479, do STJ - Teoria do risco profissional - Falha do banco evidenciada - Incidência do art. 14, do CDC - Danos materiais e moral configurados.
Valor de indenização fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em R$ 20.000,00 - Valor condizente com o dano - Recurso provido.